Tribunal: TJDFT
Processo: 0754138-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE DO ALIMENTADO.
I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, verificados em cada demanda.
II - Nos termos do art. 1.703 do CC, os genitores devem contribuir na proporção de seus recursos para a manutenção dos filhos.
III - Os elementos probatórios evidenciam que o interesse do menor será melhor assegurado se os alimentos forem arbitrados parcialmente em pecúnia e em prestações in natura. A redução do valor em dinheiro fixado na r. sentença e o acréscimo das despesas escolares in natura tornam a prestação condizente com a capacidade contributiva do alimentante e com as necessidades do menor.
IV – Apelações parcialmente providas.